Tribunal: TJSP
Processo: 1013931-24.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CET – Custo Efetivo Total - Pretensão de que seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados - Descabimento – Hipótese em que o custo efetivo total (CET) não se confunde com o limite do percentual previsto nas resoluções do INSS – Custo efetivo total que corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros prevista no contrato e os demais encargos

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CET – Custo Efetivo Total - Pretensão de que seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados - Descabimento – Hipótese em que o custo efetivo total (CET) não se confunde com o limite do percentual previsto nas resoluções do INSS – Custo efetivo total que corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros prevista no contrato e os demais encargos contratuais - RECURSO DESPROVIDO